Tribunal: TJMT
Processo: 1027234-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027234-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUIZO DA 11a VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR E CUSTÓDIA DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ZENAIDE DA COSTA LEITE - CPF: 652.006.831-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL NONATO DA SILVA - CPF: 474.290.111-87 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06) E PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, CP) –
PRISÃO PREVENTIVA
– REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA - RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO, POR TRÊS VEZES, DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO EM MENOS DE UM MÊS –
INSUBMISSÃO E OUSADIA – MEDIDA CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS/INSUFICIENTES -
DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA

-
WRIT

DENEGADO.
DECISÃO
DE ACORDO COM O PARECER
DA D. PGJ.

O
descumprimento, injustificado e reiterado de Medidas Protetivas de U
rgência previamente estabelecidas, além da prática do delito de perseguição (art. 147-A, CP), aliado à narrativa da vítima informando que o paciente chegou a ameaça-la com uma faca,
são fundamentos suficientes para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP.

Pelas mesmas razões, atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não ofenda sua integridade psicológica e física.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MANOEL NONATO DA SILVA
, em que se aponta como autoridade coatora a
MMa Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
.

Narra, o impetrante, que o paciente teve a prisão em flagrante
convertida em preventiva
, sob a acusação de ter
descumprido medidas protetivas de urgência
impostas nos autos n. 1011941-15.2023.8.11.0042 (
art. 24-A, da Lei n. 11.340/06
).

Sustenta, em síntese, que
não
estão presentes os
pressupostos
da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Invoca o §3o do art. 24-A, da Lei n. 11 340/06 e o §6o, do art. 286, CPP, alega que o
paciente é idoso
e, por fim, pede a
revogação da prisão
preventiva com ou sem aplicação de cautelares diversas (art. 319, CPP).

A liminar foi
indeferida
(Id. 191581702).

As
informações judiciais
foram prestadas (Id. 193393691).

A d.
PGJ
manifestou-se pela
denegação
da ordem, em parecer assim sumariado (Id.
194514195):

“HABEAS CORPUS” – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA [ART. 24-A, DA LEI No 11.340/2006]. – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES (ART. 312, DO CPP) – INACOLHIMENTO – SEGREGAÇÃO AMPLAMENTE JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A GRAVIDADE DO DELITO E A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPERIOSA - ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE – PREDICADOS SUBJETIVOS QUE NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. ”

É o relatório.

Em pauta para Julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em 12/07/2023, a vítima
Zenaide Costa
, de 61 anos de idade, buscou ajuda na Delegacia Especializada da Mulher, nesta Capital, e requereu Medidas Protetivas em seu favor, alegando que estava sendo perseguida e ameaçada pelo paciente
MANOEL NONATO DA SILVA
, seu ex-marido.

As Medidas protetivas foram deferidas
(“Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 metros de distância
” e, “
Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação
), no entanto, em
13.11.2023, o paciente foi preso em flagrante após, em tese, ter invadido a casa da vítima.

De acordo com as declarações da sra.
Zenaide
, o paciente teria
descumprido as medidas por, pelo menos, três vezes (04, 10 e 12 de novembro de 2023) e, pelo que se nota, em uma das oportunidades teria a ameaçado com uma faca.

Depois, conforme narrado pela vítima, o paciente invadiu a sua casa, trocou as fechaduras do imóvel e a impediu de entrar, fazendo com que ela se abrigasse na casa de amigos e parentes.

Na data de 12/11/2023, a vítima acionou a polícia e, então,
Manoel
fugiu do local, mas, horas depois, retornou para a residência de
Zenaide
.

E após os informes judiciais, bem como manifestação da d. PGJ, não vejo nenhuma mudança fático-jurídica capaz de alterar minha conclusão quando da análise do pedido liminar.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, a
uma
porque está evidente que o paciente que não respeitou as medidas impostas em seu desfavor, e, agora, pior, além de descumpri-las, teria ameaçado a vítima com uma faca; a
duas
porque a cautelar tem respaldo legal no art. art. 313, III, do CPP, e na orientação jurisprudencial no sentido de que o
descumprimento de medidas protetivas
é fundamento idôneo para a segregação.

Ao meu ver, a vítima merece a salvaguarda do judiciário, impondo-se o afastamento do paciente para que ele não faça um mal maior contra a ex-mulher que, aliás,
afirmou já ter sido agredida pelo ex-marido, ficando com sequela auditiva em razão da agressão.

Se é assim, haverá, como já houve, situações em que as circunstâncias que envolvem os fatos, reveladas pela forma de execução e vulnerabilidade da vítima, reclamem uma providência imediata do Poder Público, sob pena de se pôr em risco não só a legitimidade do exercício da jurisdição penal como também, a vida da ofendida que buscou a ajuda e a proteção das autoridades competentes.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima. ” (STJ, RHC 99.171/PA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.12.2018)

“(...). 2. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal. 3. Em situação semelhante, assentou esta Corte que ‘apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva’ (RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/02/2018).

“(...). 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. (...).” (AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)

Enfim, ao meu ver, o paciente demonstrou ousadia e desrespeito à determinação judicial, fato que me faz concluir pela necessidade da preventiva para
garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima
, tanto que ela própria, repito, procurou novamente os órgãos de segurança (mesmo com as acautelatórias vigentes), visando pedir mais proteção, ante a importunação sofrida.

Sobre o tema, destaco:

“A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal. ” (RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015). (N.U 1006691-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).”

E em relação as
medidas cautelares alternativas
, em observância ao inc. II, art. 282, CPP e pelas razões expostas acima entendo, neste momento prematuro, serem inadequadas e insuficientes, eis que evidente a indispensabilidade do completo afastamento de
Manoel
, e a insuficiência de cautelares diversas (art. 319, CPP), nos moldes do disposto no § 6.o do artigo 282 do CPP.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima.” (STJ, RHC 99.171/PA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.12.2018)

“(...). 3). Nos termos do art. 313, III, do CPP, se o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas, acerca das quais teve prévio conhecimento, resta evidenciada a necessidade da custódia cautelar visando garantir a execução das respectivas medidas e preservar a integridade física e psicológica da vítima, face a gravidade concreta dos ilícitos. (...). (N.U 1000965-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2022, publicado no DJE 09/03/2022) ”

Enfim, a decisão invectivada não se apresenta teratológica não podendo perder de vista que em crimes praticados com violência doméstica, há evidente necessidade de preservação
da integridade física e psicológica da vítima (garantia da ordem pública),
diante da possibilidade de
reiteração dos atos com consequências, por vezes, irreparáveis.

Com tais considerações,
em consonânci
a com o
parecer da d. PGJ
,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023